Tribunal: CARF
Processo: 10283.003789/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.003789/2011-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.429 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 09/08/2004
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. VÍCIOS
FORMAIS. DESQUALIFICAÇÃO.
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária, referente à
alíquota do imposto de importação, que o certificado de origem, apresentado à
autoridade responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria importada,
atenda a todas as prescrições impostas pelas normas que tratam do regime geral
de origem da Aladi.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 07-43.601 - 7a Turma da DRJ/FNS (fls 324/330):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003789/2011-46
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003789/2011-46

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls 60/68, que indeferiu o pedido de retificação da Declaração de
Importação (DI) e a consequente restituição, no valor originário total de R$ 2.160,89,
protocolizado em 12/07/2011, sob o pretexto de que, no ato do registro da adição 2 da
DI n° 06/0865611-3, em 25/07/2006, teriam ocorrido erro de não indicação de Acordo
Tarifário, com recolhimento de Imposto de Importação maior que o devido, tendo em
vista que as mercadorias, sendo de origem mexicana, deveriam ter sido beneficiadas
com redução de 20% sobre a alíquota normal do imposto, em decorrência do Acordo
Regional n° 4, formalizado no âmbito da Associação Latino Americana de Integração
(ALADI).
Relata a autoridade da Alfândega da Receita Federal no Porto de Manaus, por meio da
Informação SAORT/ALF/MNS n° 0005/2014 (fls. 316/319) que o alegado direito à
preferência tarifária regional no âmbito da ALADI não foi reconhecido originariamente,
conforme o Despacho Decisório SAORT/ALF/MNS (fls. 166 a 168 do processo físico,
fls. 227/229 do processo digital), que concluiu pelo indeferimento do pedido de
retificação da DI.
Inconformada com a decisão de mérito quanto ao pedido de retificação da DI, a
contribuinte apresentou o recurso previsto no art. 45, §4° da IN SRF n° 680/2006,
denominando-o de Manifestação de Inconformidade (fls. 172 a 185 do processo físico,
fls. 235/243 do processo digital). Decidiu a autoridade administrativa competente por
negar provimento ao recurso interposto pela interessada, conforme as razões dispostas
no documento de fls. 190 a 193 (fls. 254/259 do processo digital). Irresignada com a
decisão de mérito quanto ao recurso impetrado, a interessada apresentou Recurso
Hierárquico, às fls. 196 a 245 do processo físico (fls. 264/277 do processo digital), com
fundamento nos arts. 48 e 56 da Lei n° 9.784/1999.
Entre outras coisas, argumentou que os autos tratavam de pedido de restituição e que a
retificação de DI seria "mero procedimento do pedido de restituição". Alegou, ainda,
que o Despacho Decisório de fls. 193 (fl. 259) seria ilegal, vez que a manifestação de
inconformidade deduzida estaria a combater o indeferimento do pedido de restituição, e
não o pedido de retificação de DI. Desta forma, solicitou que a referida Manifestação de
Inconformidade deveria ser apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
A referida Alfândega, por meio da citada Informação, concluiu que assiste razão parcial
à interessada, no que tange a seu direito de ver sua Manifestação de Inconformidade
(Recurso Hierárquico – fls. 264/277) conhecida e processada pela DRJ competente, nos
seguintes termos:
Muito embora a retificação de DI não represente "mero procedimento do pedido de
restituição", tendo rito processual próprio no âmbito administrativo, dissociado do rito
aplicado ao processo de repetição de indébito, a autoridade administrativa que
proferiu o Despacho Decisório de fls. 166 a 168, correto quanto ao pedido de
retificação da DI, silenciou a respeito do pedido de restituição.
Considerando que, in casu, a restituição do imposto de importação seria uma
decorrência lógica da retificação da DI, sendo o contrário também verdadeiro, deveria
aquela autoridade também ter proferido parecer quanto ao pedido de repetição de
indébito e o encaminhado à autoridade competente para decidir sobre a repetição de
indébito, nos termos do art. 58 da IN RFB n° 900/2008, então vigente. Tendo indeferido
a retificação da DI, a decorrência lógica seria o não reconhecimento do direito
creditório e o indeferimento também do pedido de restituição. Feito isto, a interessada
teria tanto a via própria para contestar o indeferimento da retificação da DI (IN SRF
n° 680/2006), quanto a via para combater o indeferimento do pedido de repetição de
indébito (IN RFB n° 1.300/2012).
Considerando a formalização de ciência da interessada à Informação Fiscal
SAORT/ALF/MNS n° 0071/2013 e ao Despacho Decisório de fls. 193;
considerando o esgotamento da tramitação do pedido de retificação da DI na via
administrativa, com a decisão administrativa quanto ao recurso de que cuida o art. 45,
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003789/2011-46

§4° da IN SRF n° 680/2006; considerando que a lógica indica que as autoridades
administrativas que proferiram os Despachos Decisórios de fls. 166 a 168 e 193
também indeferiram o pedido de repetição de indébito, ainda que tacitamente, em
decorrência do indeferimento do pedido de retificação da DI, por falta de comprovação
da origem da mercadoria e; considerando, por fim, os princípios instrumentais da
economia processual e da fungibilidade recursal, concluiu-se que o Recurso
Hierárquico coligido às fls. 196 a 245 dos autos é válido para representar a
Manifestação de Inconformidade prevista no art. 77 da IN RFB n° 1.300/2012,
interposta para guerrear contra o indeferimento do pedido de restituição de tributos.
Os requisitos de admissibilidade da manifestação de inconformidade foram atendidos,
nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972. Considerou-se o Despacho Decisório
de fls. 193 como a decisão que indeferiu o pedido de restituição e, destarte, como dies a
quo da contagem do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação de
inconformidade
No citado Recurso Hierárquico, ora considerado como Manifestação de Inconformidade
(fls. 264/277), a contribuinte, em síntese:
Alega que, por intermédio da Resolução n° 252 do Comitê de Representantes da
ALADI, cuja regulamentação no Brasil deu-se com a edição do Decreto n° 3.325/99,
admite-se que a mercadoria produzida em um determinado País (ex.: México), seja
embarcada para o Brasil com trânsito num terceiro País, que não seja membro da
referida associação (ex.: Estados Unidos), devendo, nesta situação, o Certificado de
Origem (documento necessário para fruição da redução de 20% da alíquota normal do
Imposto de Importação) indicar, no campo observações, que a mercadoria será faturada
em um terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do
exportador.
Ressalta, que o trânsito das mercadorias por território de país não membro da ALADI se
deu por conveniência geográfica, implicando em redução de custos. Ou seja, trata-se de
uma questão de logística e a própria documentação já indicava o destinatário final.
Alega que é equivocado o fundamento da decisão combatida uma vez que toda a
documentação que acompanhava a DI, anexada ao pedido de restituição, faz prova de
que a Impugnante teria direito à redução de alíquota, que só não foi concedida no
desembaraço por impossibilidade técnica do próprio SISCOMEX à época.
Informa que os documentos, anexos ao pedido de restituição, menciona que o destino
final das mercadorias é a "Panasonic do Brazil Ltda", restando demonstrado que, desde
a entrada das mercadorias nos Estados Unidos, já havia a consignação de que o destino
final seria o Brasil. Portanto não procede a argumentação do despacho decisório no
sentido de que a expedição das mercadorias para o Brasil não restou comprovada.
Aduz que todos os documentos necessários à comprovação do trânsito aduaneiro foram
juntados aos autos. Entretanto, a Autoridade Administrativa, através de intimação fiscal,
solicitou novamente a apresentação dos mesmos documentos comprobatórios, o que foi
cumprido prontamente pela Impugnante. Posteriormente, ao receber o despacho
decisório, a Impugnante deparou-se, mais uma vez, com a negativa do seu direito sob o
fundamento de que "a retificação da DI n° 06/0865611-3 não foi realizada por não ser
comprovada a autenticidade do certificado de Origem, uma vez que o documento
apresentado está em desacordo com o especificado no anexo 4 da Resolução 252 da
Aladi". Ocorre que a Impugnante prestou todas as informações necessárias à
comprovação do direito ao crédito pleiteado. Entretanto, a Administração Tributária fez
menoscabo do Certificado de Origem.
Argumenta que, uma vez apresentado o Certificado de Origem, cabe à Administração
Aduaneira a busca da verdade material para a efetivação da comprovação da origem das
mercadorias. Assim, é evidente o seu direito ao crédito pleiteado, pois cumpriu com as
exigências para o reconhecimento, apresentando os documentos necessários à
comprovação da origem das mercadorias, entre eles o já mencionado Certificado de
Origem.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003789/2011-46

Requer seja reconhecido o seu direito creditório, restituindo-lhe o imposto
indevidamente pago a maior.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 338/344), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A lide no presente processo não se relaciona aos aspectos factuais, mas ao
certificado de origem. A autoridade fiscal se negou a conceder a redução tarifária pleiteada
porque a Recorrente não apresentou a via original do certificado de origem e na decisão da DRJ
foi mantido esse entendimento, vejamos.
Conforme o despacho de fls. 227/229, a negativa da retificação da DI, entendendo-se
também como indeferimento ao seu pedido de restituição, baseou-se na não
comprovação da autenticidade do certificado de origem apresentado. Vejamos:
II A Acordo Regional n° 4 da Aladi, modificado pelo 2o Protocolo Adicional
internalizado pelos Decretos n° 149 de 15/06/1991 e n° 164 de 03/07/1991,
estabelece no artigo 5o que o comércio entre Brasil e México terá preferência
tarifária de 20%. Segundo o artigo 8o cada país poderá apresentar uma lista de
produtos para excetuá-los da preferência tarifária e, segundo o artigo 9o
apenas os produtos originários dos países membros terão direito ao benefício.
A Resolução 252 do comitê de representantes da Aladi, internalizada pelo
Decreto 3.325 de 30/12/1999 define o Regime Geral de Origem da Aladi.
Além de ser considerada originária, de acordo com a resolução 252 Aladi,
para que uma mercadoria tenha os tratamentos preferenciais ela deve ser
expedida diretamente do país exportador para o país importador. Segundo o
artigo 4o , podem ser consideradas como expedição direta as mercadorias
transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes, desde que:
o trânsito seja justificado por motivos geográficos ou por questões de logística;
as mercadorias não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no pais
de trânsito e; as mercadorias não sofram, durante o transporte, qualquer
operação diferente de carga e descarga ou manuseio para mantê-las em boas
condições.
Além disso, para as mercadorias originárias serem beneficiadas pelo
tratamento preferencial devem ser acompanhadas pelo Certificado de Origem,
emitido de acordo com o Anexo 4 da Resolução 252. Esse certificado deve ser
expedido pelo produtor final ou exportador e deverá conter a descrição das
mercadorias negociadas, em conformidade com a NALADI/SH e com a
descrição constante na fatura comercial que acompanha os documentos
apresentados para o despacho aduaneiro. A resolução ainda admite que a
mercadoria pode ser faturada por operador de terceiro país, membro ou não,
desde que no campo observações do certificado de origem conste tal
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003789/2011-46

informação I I I Com base nos requisitos de origem do Acordo Regional n° 4,
são analisados os documentos apresentados pelo contribuinte.
A comprovação de origem se dá pelo Certificado de Origem (fls. 12). Esse
certificado indica que as mercadorias descritas na fatura T4145 são
originárias do México e que as mesmas serão faturadas pela PCCA na fatura
PC-13340.
Entretanto o documento apresentado está sem assinatura, não atendendo aos
requisitos do anexo 4 da resolução 252 da Aladi.
O contribuinte foi intimado a apresentar a via original do Certificado de
Origem, devidamente assinado, nos termos do anexo 4 da resolução 252 da
Aladi (fls. 135 e 136). Em resposta à intimação (fls. 137) declarou que a via
original do certificado de origem já estava anexada ao processo e juntou cópia
do certificado de origem, o mesmo já apresentado (fls. 12), sem assinatura.
Dessa forma a retificação da DI 06/0865611 -3 não foi realizada por não ser
comprovada a autenticidade do certificado de origem, uma vez que o
documento apresentado está em desacordo com o especificado no anexo 4 da
resolução 252 Aladi.
Conforme bem esclarece a Informação Fiscal de fls. 254/259, que fundamentou o
Despacho Decisório de fls. 260, o pedido de restituição deve mesmo ser indeferido, eis
que a impugnante não atendeu à intimação de apresentação da via original do
certificado de origem com a devida assinatura da autoridade estrangeira certificadora,
nos seguintes termos:
Sucede que, no mesmo, a Recorrente não combateu o argumento central em que
a autoridade que indeferiu o pedido de retificação baseou-se, a saber, o de que
não cumpriu os requisitos concernentes à qualificação, declaração,
comprovação e certificação de origem das mercadorias importadas, exigidos
pela Resolução n° 252 do Comitê de Representantes da ALADI (Resolução
ALADI/CR n° 252/1999), ao não instruir os autos com certificado de origem
válido.
Ao invés disso, apresentou argumentos que não tinham nenhuma relação com
os deduzidos na decisão recorrida, bem como se limitou a alegar que "prestou
todas as informações necessárias à comprovação do direito ao crédito
pleiteado" e que "(...) a Administração Tributária fez menoscabo do Certificado
de Origem'' como se a Aduana brasileira não tivesse motivos para desacreditar
referido documento (vide fls. 179 a 180). Silenciou no que tange à falta de
assinatura da autoridade estrangeira certificadora no documento apresentado
como certificado de origem.
Ora, o cerne das questões a respeito da retificação da DI e da repetição de
indébito consistiu em sopesar se as mercadorias importadas realmente estariam
contempladas pela preferência tarifária de que trata o art. 1 o do Decreto n°
90.782/1984, que dispõe sobre a execução do Acordo de Alcance Regional de
Preferência Tarifária Regional - PTR - n° 4 no âmbito da ALADI, de
27/04/1984, do qual são signatários, entre outros países, o Brasil e o México. O
art. 3o do referido Acordo estipula que esse benefício aplica-se à importação
de toda a classe de produtos originários do território dos países membros,
excetuando as mercadorias que estejam incluídas nas listas de exceções
negociadas pelas partes.
Para fruição do benefício, de acordo com o disposto no art. 9o do Acordo
Regional, deveriam ser atendidas as normas estabelecidas pelo regime regional
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003789/2011-46

de origem para qualificação, declaração, comprovação e certificação de
origem das mercadorias importadas ao amparo da preferência tarifária.
As regras do regime geral de origem, no âmbito da ALADI, foram inicialmente
estabelecidas pela Resolução n° 78 do Comitê de Representantes desta
associação, regulamentada pelo Decreto n° 98.874/1990 no Brasil.
Posteriormente, a Resolução n° 252 do Comitê de Representantes da ALADI
(Resolução ALADI/CR n° 252/1999), introduzida no ordenamento jurídico
pátrio por intermédio do Decreto n° 3.325/1999, aprovou o texto consolidado e
ordenado da Resolução n° 78 do Comitê de Representantes, contendo as
disposições das Resoluções n° 227, 232 e dos Acordos n° 25, 91 e 215 do
Comitê de Representantes.
Portanto, para fazer jus à alíquota preferencial acordada no âmbito da ALADI,
o produto a ser negociado deveria atender a requisitos de natureza objetiva,
tais como aqueles indicados nos artigos PRIMEIRO e QUARTO do Anexo da
supracitada Resolução n° 252/1999, quais sejam, o de se constituir de produto
originário dos países signatários e de ser despachado diretamente do país
exportador beneficiário do Acordo, ainda que transite por um terceiro país não
beneficiário.
Seria necessário, ainda, que a origem dessa mercadoria, indicada como
mexicana, fosse formalmente atestada por um certificado de origem, assinado
por repartição oficial ou entidade de classe competente, habilitada pelo
Governo do país de origem, segundo o disposto nos artigos SÉTIMO A
QUINZE da mesma Resolução n° 252/1999.
Observa-se, da decisão recorrida, que a autoridade fiscal a quo claramente
indeferiu o pedido de retificação da DI entendendo não ser cabível a
preferência tarifária regional, por falta de cumprimento de requisitos atinentes
à qualificação, declaração, comprovação e certificação de origem das
mercadorias importadas.
Nesse diapasão, não sendo cabível a retificação da DI, restaria prejudicada a
análise do pedido de repetição de indébito, vez que os direitos à preferência
tarifária regional e, via de consequência, à redução de alíquota do II não foram
reconhecidos por sequer ter sido comprovada a origem mexicana das
mercadorias importadas.
Um certificado de origem que sequer foi assinado por quem deveria certificar
a origem é tido por inexistente e não pode produzir efeitos no mundo jurídico.
A autoridade aduaneira a quo não entrou no mérito do pedido de restituição.
A conclusão na decisão de piso é de que não cabe a apreciação do mérito do
cabimento da preferência tarifária, sendo que não se discorda de que existe legislação a amparar
o pedido da manifestante. A negativa, conforme a decisão de piso, é concernente ao não
preenchimento dos requisitos para a sua apreciação, ou seja, a contribuinte não conseguiu
demonstrar a alegada origem mexicana das mercadorias importadas, eis que não apresentou “um
certificado de origem devidamente assinado por quem deveria certificar a origem”.
Desta forma, não cabe a análise das alegações da empresa que dizem respeito à
própria legislação ou a motivos que supostamente teriam fundamentado o despacho decisório,
diferentes do acima transcrito, eis que não foram eles que serviram de motivação à decisão
impugnada.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003789/2011-46

Quando ao certificado de origem, a Recorrente destaca a cópia do certificado de
origem consta das fls. 14 e lá parece que o documento está assinado, conforme trecho
colacionado no Recurso Voluntário (fl. 343):

A Recorrente realmente não apresentou a via original do documento solicitado, o
que gerou dúvidas sobre a existência e integralidade do documento
Portanto, o que se observa é que a Recorrente teve negado seu pleito e essa
decisão foi mantida na DRJ porque não conseguiu comprovar que cumpria as condições para
usufruir da redução tarifária.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital